Tribunal: TJDFT
Processo: 0712843-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL. CONTINUIDADE DO FEITO.
I. A interposição de recurso especial contra acórdão que rejeitou a incidência de honorários advocatícios não impede a continuidade da execução de título extrajudicial intentada contra a Fazenda Pública.
II. Recurso provido.